Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VIVIAN CURVELO ROCHA, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em contrarrazões, a apelada ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 61062548, pág. 3). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante VIVIAN CURVELO ROCHA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela ré. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008